Tribunal: TCU
Processo: 033.633/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditora integrada no processo de análise de prestações de contas de bolsas e auxílios conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo que trata de auditoria integrada com vistas a avaliar a eficiência do processo de análise de prestações de contas final de bolsas e auxílios conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com ênfase no tratamento do atual passivo de prestações de contas com prazo vencido e pendentes de análise conclusiva, bem como na prevenção de que tal situação se repita, verificando os arranjos institucionais que o condicionam e comprometem sua boa governança, a regularidade da dispensa de análise financeira conforme faixas de valores previstas em normativo editado pela unidade jurisdicionada, e a transparência e publicidade dos dados relacionados aos incentivos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao CNPq, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. revise seu processo de análise de prestações de contas de bolsas e auxílios, promovendo medidas de alocação de seus recursos humanos que, considerando a capacidade operacional no tocante ao exercício de todas as competências e atribuições das áreas envolvidas, tornem mais equânime o quantitativo de prestações de contas a serem analisadas por servidor, em consonância com o disposto na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016, art. 10, inciso II combinado com o § 3o, e no Decreto 10.382/2020, art. 11, incisos V e IV, e com as boas práticas contidas no "Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU", item 3.1.4 - Capacidade Organizacional e Recursos (disponível em https://portal.tcu.gov.br/referencial-para-avaliacao-de-governanca-em-politicas-publicas.htm, p. 54-55); 9.1.2. considere na revisão de seu processo de análise de prestações de contas de bolsas e auxílios, no âmbito dos trabalhos de revisão de sua estrutura organizacional decorrentes da adesão do órgão ao "Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov) ", bem como no âmbito dos trabalhos previstos na Portaria CNPq 101/2020, art. 3o, inciso IV, a necessidade de coordenação da análise técnica das referidas prestações de contas no âmbito de todo o CNPq, e não apenas em nível de coordenações-gerais das diretorias finalísticas, bem como a necessidade de sua supervisão e monitoramento sistemático, considerando, ainda, a capacidade operacional das demais áreas de sua estrutura organizacional e a otimização de sua força de trabalho, em consonância com as premissas dispostas no Decreto 10.382/2020, art. 11, incisos IV, V e VI, e com boas práticas contidas no Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU, itens 3.1.4 - Capacidade Organizacional e Recursos e 3.1.5 - Coordenação e Coerência (disponível em https://portal.tcu.gov.br/referencial-para-avaliacao-de-governanca-em-politicas-publicas.htm, p. 54-55 e 58-59, respectivamente); 9.1.3. faça constar, no âmbito dos trabalhos decorrentes da adesão do Conselho ao "Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado (TransformaGov) ", bem como no âmbito dos trabalhos previstos na Portaria CNPq 101/2020, art. 3o, inciso IV, o redesenho e a otimização do processo de análise das prestações de contas no âmbito das referidas medidas de transformação institucional, em consonância com as premissas dispostas no Decreto 10.382/2020, art. 2o, incisos II, IV e V; 9.1.4. considere na revisão de seu processo de análise de prestações de contas de bolsas e auxílios, no âmbito das atribuições previstas no art. 3o da Portaria CNPq 101/2020, as seguintes necessidades a serem satisfeitas pela futura plataforma tecnológica, sem prejuízo de, no âmbito da gestão operacional do referido processo de trabalho, continuar a implementação de melhorias nas funcionalidades da PICC, priorizando aquelas que promovam a satisfação das referidas necessidades, quais sejam: 9.1.4.1. ter integração com sistemas e bases de dados internas e de outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal que mantenham informações necessárias ao processo de trabalho de prestações de contas de bolsas e auxílios, em consonância com as premissas dispostas no Decreto 10.382/2020, art. 11, incisos II e III; 9.1.4.2. produzir informações íntegras e confiáveis à tomada de decisões, ao cumprimento de obrigações de transparência e à prestação de contas, em atenção ao disposto na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016, art. 10, inciso III, e em consonância com as orientações contidas no "Cobit 2019, objetivo DSS06 - Managed Business Process Controls" (Controles de Processos de Negócio Gerenciados, tradução livre); 9.1.5. observe, na divulgação de informações relativas a avaliações e resultados da concessão de bolsas e auxílios, com o intuito de nortear a observância ao disposto no art. 48, inciso IV, do Decreto 9.283/2018, c/c art. 7o, § 3o, inciso II, do Decreto 7.724/2012, as boas práticas e diretrizes dispostas no "Referencial de Controle de Políticas Públicas do TCU" (disponível em https://portal.tcu.gov.br/referencial-de-controle-de-politicas-publicas.htm, p. 67, 70 e 94), bem como no "Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas do TCU" (disponível em https://portal.tcu.gov.br/referencial-para-avaliacao-de-governanca-em-politicas-publicas.htm, p. 60-62); 9.1.6. promova estudo detalhado, no sentido de aperfeiçoar a IS CNPq 001/2018, acerca da pertinência do uso de faixas de valores a dispensarem análise financeira em caso de "Relatório de Execução do Objeto (REO) " aprovado, bem como para justificar a escolha das referidas faixas, incluindo a materialidade sobre a qual a dispensa irá incidir, observando parâmetros de classificação das prestações de contas segundo níveis de criticidade ou risco de inconformidades, tendo por base tipologias de matriz de risco, a exemplo da delineada no subitem 9.6.1 do Acórdão 3061/2019-TCU-Plenário , da relatoria da Ministra Ana Arraes, detalhada nos itens 121 a 128 do relatório que embasou o referido acórdão (parágrafos 313-314 e 333 do Relatório de Auditoria Integrada elaborado pela equipe de auditoria da SecexDesenvolvimento, peça 121); 9.2. determinar ao CNPq, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, divulgue, em formatos abertos, não proprietários, como planilhas e textos, informações relativas a bolsas e auxílios, seus produtos, seus resultados, suas prestações de contas e suas avaliações, sem prejuízo dos direitos de propriedade intelectual, com vistas ao atendimento ao disposto no art. 48, inciso IV, do Decreto 9.283/2018, combinado com o art. 7o, § 3o, inciso II, do Decreto 7.724/2012; 9.3. fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido ordenar o monitoramento das recomendações contidas neste acórdão, bem como que o respectivo monitoramento dessas deliberações seja, excepcionalmente, distribuído à relatoria do monitoramento das deliberações do Acórdão 450/2020-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 025.673/2021-1 , Relator: Excelentíssimo Ministro Jorge Oliveira); 9.4. dar conhecimento desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), informando-lhe que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser obtidos no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. autorizar o apensamento do presente processo aos autos do TC Processo 000.073/2019-9 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU (RITCU).